Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NOS TERMOS DA SENTENÇA E POSTERIOR DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.

1.Constatado que na elaboração dos cálculos foram observados os parâmetros fixados na sentença e decisão judicial preclusa, não há censura na decisão que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial.
2.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.